Tribunal: STF
Processo: ARE 1272167
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA CONTRUTORA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO. CIVIL E CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 999. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissões de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Agravos Inominados hostilizando decisão em que se deu parcial provimento ao apelo. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Sentença em que se acolhe a prejudicial de prescrição. Inocorrência. Desprovimento dos agravos inominados” (fl. 5, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos nos seguintes termos:
    “Embargos de declaração pelos recorrentes. Omissão efetiva no -acórdão que é sanada pelo devido aditamento. Referência, todavia, a pontos alegadamente omissos que não careciam de expressa menção. Parcial provimento dos recursos” (fl. 52, e-doc. 8).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Construtora Fernandes Maciel Ltda.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.
    Argumenta a recorrente que, “o teor das disposições atacadas não deixa dúvida de que a alteração de parâmetros urbanísticos permitidos pela Lei 1.732/1999 foram indicados no texto legal em termos objetivos, com a indicação específica das regiões onde era permitida, sem atribuir opção alguma ao poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, salvo, naturalmente, para vetar sua aplicação nos casos expressamente previstos na lei” (fl. 102, e-doc. 8).
    Afirma que, “no caso da cobrança de valores para efeito de aprovação de operação interligada, ao contrário do que ficou decidido pelo aresto ora recorrido, nenhum vício há que possa macular de inconstitucional a Lei n° 1.732/1999 seja do ponto de vista formal, seja quanto ao aspecto material, sendo certo que foram obedecidos todos os trâmites previstos na própria Carta Política para sua plena eficácia” (fl. 105, e-doc. 8).
    Pede “seja reconhecida a afronta ao artigo 97, da Constituição da República, e a consequente ilegalidade da declaração de inconstitucionalidade de ato do Poder Público sem a devida submissão ao plenário da Corte Estadual, para determinar o retorno do feito à 2ª Instância, para apreciação do tema pelo Pleno do Tribunal de Justiça local; d) seja reconhecida a validade e legalidade da Lei n° 1.732/1999, decidindo a questão segundo os cânones do melhor Direito, com o que, assim o fazendo, estarão Vossas Excelências praticando a mais salutar e soberana Justiça” (fls. 105-106, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 68-72, e-doc. 9).
    No agravo, a agravante insiste em que “deve o Acórdão recorrido que julgou o recurso de embargos de declaração ser anulado, por ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 132, e-doc. 9).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Niterói
    4. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que, “malgrado o pleito ministerial de reparação pecuniária esteja fundado na suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.732/99, o presente recurso extraordinário não tem a finalidade de discutir eventual violação à legislação local, mas apenas demonstrar que o acórdão que rejeitou a preliminar de prescrição vulnerou o artigo 37, §5°, da Constituição Federal, eis que este dispositivo apenas se aplica nos casos de ações que busquem o ressarcimento diante da prática de ato de improbidade administrativa, o que não ocorreu no caso em apreço” (fl. 119, e-doc. 8).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida a violação ao artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reformando-se o acórdão de julgamento dos embargos de declaração” (fl. 129, e-doc. 8). 
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 73-81, e-doc. 9).
    No agravo, o agravante argumenta que, “em relação à Municipalidade, o Ministério Público requer apenas sua condenação ao pagamento de indenização por supostos danos morais à coletividade, o que não caracteriza qualquer pleito de ressarcimento ao erário, a ensejar o reconhecimento da prescrição. O acórdão que reconhece a imprescritibilidade, assim, viola o disposto no §5°, do artigo 37, da Constituição Federal, ao ampliar o seu âmbito de incidência” (fl. 199, e-doc. 9).
    Pede “seja dado provimento ao presente agravo, a fim de que se dê seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 201, e-doc. 9).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Construtora Fernandes Maciel Ltda.
    6. Razão jurídica não assiste à agravante.
    7. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Niterói
    8. Ao apreciar os embargos declaratórios opostos, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a prescrição na espécie vertente no seguinte sentido:
    “Cuida-se de ação civil pública para recomposição do Erário, alegadamente prejudicado pela conduta dos réus. Esta ação é imprescritível. Ademais, versa-se sobre dano ambiental em que avulta o caráter de indisponibilidade dos direitos subjetivos protegidos. 2) De qualquer forma, ainda que fosse o caso de prescrição, na presente hipótese houve citação em feito anterior (conferir sentença, por cópia às fls. 116), pleito que objetivava a suspensão das licenças para as obras ora questionadas. Com isso, não se pode imputar inércia ao legitimado ativo, que é o Ministério Público. É o que se acrescenta ao acórdão” (fls. 53-55, e-doc. 8).
    9. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 654.833-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 999, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em exame neste processo:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO AO MEIO AMBIENTE. REPARAÇÃO CIVIL. IMPRESCRITIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC” (DJe 25.6.2018).
    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento de mérito do recurso paradigma e, após, observar-se a sistemática da repercussão geral.
    10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por Construtora Fernandes Maciel Ltda. (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Niterói, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora